Tribunal: STF
Processo: RHC 244614
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO MEIO DE PROVA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para conhecer da controvérsia mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com esta Corte. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (eDOC. 53) 



    O impetrante sustenta que “o paciente foi condenado por roubo circunstanciado com base nos reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima Maurício (método show up), em desacordo com o art. 226 do CPP” e, ainda, tal constatação não foi submetida a confirmação por fontes independentes de prova da autoria - como exige a lei.



    À vista dos argumentos acima, pugna-se pela absolvição do paciente, em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico - notadamente, diante da ausência de provas suficientes e válidas de autoria delitiva.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não provimento do Agravo em habeas corpus pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recursos excepcionais. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental:



    “Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, contudo, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos



    [...]



    No presente feito, contudo, os comandos judiciais provenientes da origem apontaram, de maneira segura, na direção da corroboração dos elementos de autoria fundados em outros elementos que não o reconhecimento feito em sede policial." 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ"” (eDOC. 53)



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “para se concluir sobre a necessária absolvição do paciente sequer é necessário o reexame de provas: socorre-se ao Supremo Tribunal Federal para que cumpra justamente sua função constitucional de definir parâmetros de suficiência probatória (standard probatório) diante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB/88, art. 5º, LV)”. 



    Registro, contudo, que a avaliação de suposta aplicação errônea dos critérios do art. 226 do CPP não prescinde necessariamente do revolvimento fático-probatório constante dos autos. 



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Finalmente, mesmo transpondo este óbice processual, nota-se que o procedimento do reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e corroborado pela existência de outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido, observa-se a decisão do TJSC, em sede de apelação: 



    “De mais a mais, importa mencionar que a polícia civil, no momento do reconhecimento fotográfico realizado por Maurício, já possuía as filmagens das câmeras de segurança do "Mercado Ade", estabelecimento roubado na supradita data. E, em que pese a imagem acostada ao termo de reconhecimento, de fato, não demonstre qual a calça que o agente delitivo estava usando no momento da prisão, fato é que Maurício pode ter identificado a calça jeans, com um rasgo no joelho, através das referidas filmagens.



    [...]



    De qualquer maneira, como já mencionado, o reconhecimento fotográfico levado a efeito, mesmo que colhido de forma atípica, pode ser valorado à luz de outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - justamente o caso dos autos, onde se constata que o édito condenatório não se baseou única e exclusivamente no referido reconhecimento, tal como se verá adiante, mas tão somente o levou em consideração somado aos demais elementos de prova coligidos ao feito.” (eDOC.20)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente